Tribunal: TJDFT
Processo: 0741055-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0741055-15.2023.8.07.0000 Impetrante : BRUNO NASCIMENTO MORATO Paciente : FABIANO DA SILVA DO VALE Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO MORATO, em favor de FABIANO DA SILVA DO VALE, este condenado nos autos da Ação Penal n. 0712334-31.2020.8.07.0009, por incurso no art. 180 do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, regime semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, na menor fração legal (fls. 11-17/PDF). O impetrante apontou como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e como decisão impugnada a constante de fl. 18/PDF, relativa aos autos n. 0405729-22.2023.8.07.0015, que indeferiu a concessão de indulto ao paciente, ex vi do Decreto n. 11.302/2022, e determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena. O mandado de prisão está estampado à fl. 23/PDF, o qual informa – além de outros dados – o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente nos autos n. 0712334-31.2023.8.07.0015, bem ainda a necessidade de cumprimento de pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses no regime fechado. No mais, o paciente foi encarcerado em 21/9/2023 (fl. 44/PDF). Nas razões do writ, o impetrante afirma que o paciente faz jus ao indulto, nos termos do Decreto n. 11.302/2022, porquanto a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 4/4/2022, ou seja, “(...) em data que permite a concessão do indulto pleno”. Outrossim, alega que o paciente tem direito de cumprir pena em regime mais brando, uma vez que lhe foi imposto o regime semiaberto na condenação pelo crime de receptação. Finalmente, diz o impetrante que o paciente faz jus [subsidiariamente] à prisão domiciliar com a imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica. Pede ao final: A) Desse modo, a Defesa requer, com urgência, a apreciação do presente HABEAS CORPUS com o escopo de sanar a contradição existente, determinando-se a revogação do mandado de prisão expedido. B) À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado, colocando–o em liberdade IMEDIATAMENTE, tendo em vista a iminência do benefício e o consequente prejuízo do seu direito. C) SUBSIDIARIAMENTE A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRONICA. Pois bem. Não é caso de liminar. De plano e salvo melhor juízo, observa-se que o habeas corpus está mal instruído. Não veio acompanhado da certidão de trânsito em julgado relativa à Ação Penal n. 0712334-31.2020.8.07.0009, tampouco constam maiores dados a respeito da Execução Penal n. 0405729-22.2023.8.07.0015. Não bastasse, não se sabe se o paciente tem outras condenações definitivas em curso e o motivo pelo qual consta do mandado de prisão o regime de cumprimento de pena fechado. No ponto, falta ao writ o RSPE do paciente. Ainda que assim não fosse, dadas as poucas informações constantes da espécie, não se pode negar que o mandado de prisão de fl. 23/PDF, dotado de fé pública e expedido por autoridade judicial competente, informa o cumprimento de pena definitiva, o que autoriza o encarceramento imediato do paciente. Finalmente, sem perquirir a respeito do cabimento do habeas corpus, a concessão de indulto não é matéria urgente que autoriza a manifestação deste Tribunal em sede de plantão judicial. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator originário. Brasília / DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista